Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706191-55.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOMIDE &amp; GOMIDE LTDA APELADO: CLEONE BORGES RABELO, ELVIS FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o apelante para colacionar aos autos planilha atualizada do alegado débito remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arcar com o ônus de sua inércia. Destaco que os cálculos deverão ser elaborados na mesma forma realizada ao ID 75129660, isto é, calculando os débitos separadamente desde a data do respectivo vencimento. Isso porque a realização de cálculo semelhante ao realizado ao ID 75129676 acaba por fazer incidir juros sobre juros. Os cálculos deverão considerar as penhoras realizadas ao longo do feito. Para tanto, deverá considerar os valores na data em que efetivamente foram transferidos ao exequente, em conformidade como Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, devendo realizar o respectivo abatimento do total devido. Por fim, deverá esclarecer se o Acórdão de ID 75129751, que deferiu a penhora de 10% sobre o salário líquido dos executados, foi efetivamente cumprido ou não. Após, retornem os autos conclusos, oportunidade em que será analisada eventual necessidade de intimação da parte apelada para manifestação. Desembargador Eustáquio de Castro Relator